Tribunal: TJBA
Processo: 8110792-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110792-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TATIANE CORREIA DA SILVA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART.33,CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS, PROVA MATERIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, DIANTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DA RÉ, DA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E DA AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu a ré da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória, pleiteando a condenação com base em prova material, depoimentos policiais e confissão extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais, prova material e confissão extrajudicial, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial retratada em juízo autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP; (iii) determinar a incidência do tráfico privilegiado e a adequação do regime prisional e da manutenção da prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva resta comprovada por auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita da substância (cocaína), fracionada em porções típicas de comercialização. A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos dos policiais militares, que, embora não minuciosos em aspectos periféricos, mantêm coerência quanto ao núcleo essencial dos fatos, sendo idôneos quando corroborados por outros elementos probatórios. A confissão extrajudicial da acusada, prestada de forma voluntária na fase inquisitorial, apresenta consonância com a prova material e testemunhal, possuindo relevante valor probatório, ainda que posteriormente retratada em juízo. A absolvição fundada em suposta fragilidade probatória não subsiste diante do conjunto harmônico de provas que conduz à certeza quanto à prática delitiva. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando prestada apenas no inquérito policial e retratada em juízo, desde que não isolada e corroborada por outros elementos de prova. A natureza e a quantidade da droga autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação à atividade criminosa, demonstrada pela confissão de prática reiterada de traficância. O regime inicial semiaberto se mostra adequado diante da pena fixada e das circunstâncias do caso concreto. A manutenção da prisão domiciliar é juridicamente cabível diante da ausência de descumprimento das condições impostas, da inexistência de fato novo e das condições pessoais da ré, especialmente a existência de filhos menores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Depoimentos policiais são aptos à condenação quando coerentes e corroborados por prova material e outros elementos de convicção. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea quando amparada por outras provas. 3. O tráfico privilegiado é incompatível com a demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa. 4. A prisão domiciliar pode ser mantida mesmo após condenação quando persistirem os fundamentos que a autorizaram e ausente descumprimento das condições impostas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8110792-95.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada TATIANE CORREIA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.